Tribunal: TJSP
Processo: 1088822-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
*CONTRATO – "Cédula de crédito bancário de abertura de crédito para construção de empreendimento imobiliário com garantia hipotecária e cessão fiduciária de recebíveis imobiliários e outros avenças no 002.09.2015" e "Instrumento Particular de Financiamento para Construção de Empreendimento Imobiliário com Garantia Hipotecária, Cessão Fiduciária de Recebíveis Imobiliários e Outras Avenças" n.o

Ementa:
*CONTRATO – "Cédula de crédito bancário de abertura de crédito para construção de empreendimento imobiliário com garantia hipotecária e cessão fiduciária de recebíveis imobiliários e outros avenças no 002.09.2015" e "Instrumento Particular de Financiamento para Construção de Empreendimento Imobiliário com Garantia Hipotecária, Cessão Fiduciária de Recebíveis Imobiliários e Outras Avenças" n.o 002.02.2014", e posteriores aditivos – Pedido de anulação de venda e compra de unidades, de dação em pagamento das unidades distratadas e de complemento das garantias – Alegação de nulidade da sentença – Não verificação – Legitimidade do corréu ANTÔNIO JOSÉ WAQUIM SALOMÃO configurada – Réus que não se desincumbiram do seu ônus probatório quanto à anuência do autor à alienação das unidades, com redução de garantias contratuais – Ocorrência do descumprimento contratual por parte das corrés REDPAR NEW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e REDPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - Acertada a anulação das alienações das unidades 14, 31, 56 e 122 do Edifício Wide Taubaté em favor do réu ANTÔNIO – Inovação recursal quanto as demais teses suscitadas – Sentença mantida – Recursos não conhecidos em parte, e na parte conhecida, não providos*